Tribunal: TJBA
Processo: 8042278-93.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042278-93.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER - BAHIA

Advogado(s)
:
GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDAMUS
COM
OBJETIVO DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA DETERMINAR À AUTORIDADE COATORA
QUE SE ABSTENHA DE EXIGIR A DEVOLUÇÃO DE
R$ 26.334,00
(VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS), RELATIVO
S
AO SALDO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2019 CELEBRADO ENTRE A IMPETRANTE E A SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA BAHIA – SJDHDS/BA,
INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO IMPETRANTE
E
PROMOVER A INCLUSÃO DO NOME DA IMPETRANTE E/OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL EM QUALQUER CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
EM FUNÇÃO DO SUPOSTO REFERIDO DÉBITO
.
NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO CONSTANTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/201
9
.
DEVIDA DEVOLUÇÃO
DE PARTE
DOS VALORES REPASSADOS, DE FORMA PROPORCIONAL. HIPÓTESES DE DEVOLUÇÃO

PREVISTAS
NO TERMO DE COLABORAÇÃO. IMPETRANTE NOTIFICADA, NÃO ADOTANDO AS MEDIDAS LEGAIS SANEADORAS NOS AUTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.

SEGURANÇA DENEGADA.

1. Man
dado
d
e
S
egurança
com o objetivo de
concessão da segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir a devolução de

R
$ 26.334,00 (vinte e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais), relativo
s
ao saldo da execução do termo de colaboração 002/2019 celebrado entre a
I
mpetrante e a Secretaria
d
e Justiça, Direitos Humanos
e
Desenvolvimento Social
d
a Bahia – SJDHDS/B
A
, instaurar tomada de contas especial do impetrante e promover a inclusão do nome da impetrante e/ou do seu representante legal em qualquer cadastro restritivo de crédito em função do suposto referido débito
.

2.
Evidência nos autos do n
ão cumprimento das metas previstas no plano de trabalho constantes do termo de colaboração nº 002/201
9
,
o que torna d
evid
a
a devolução
de parte
dos valores repassados, de forma proporcional.

3.
Hip
óteses de devolução
que estão

previstas
no termo de colaboração.

4.
Impetrante notificada
e que
não adot
ou
as medidas legais saneadoras nos autos da prestação de contas final.

5. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042278-93.2022.8.05.0000
, em que figuram como
impetrantes
GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER – BAHIA (GACC)
e

impetrado

o EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SJDHDS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .